Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ARTROPLASTIA TOTAL JOELHO. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória no PJe 0718665-66.2024.8.07.0016. Esclarece que necessita realizar o procedimento cirúrgico de CE – Artroplastia Total do Joelho – Revisão e Reconstrução, nos termos da prescrição médica. Afirma que é portadora de prótese no joelho esquerdo, apresenta dor intensa e incapacitante, não consegue deambular. O exame de tomografia demonstra soltura do componente tibial da prótese.

3. Decisão ID 56963992 deferiu o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu pedido de tutela recursal.

4. O agravado, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização. Afirma que o presente recurso não evidencia que a parte agravante sofra risco iminente a sua saúde tão grave a ponto de determinar a concessão liminar.

5. O Ministério Público, ID 58493932, oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

8. A agravante é idosa, atualmente com 89 (oitenta e nove) anos, foi inserida no Sistema de Regulação, em 20/11/2023, com a classificação de prioridade clínica AMARELO – URGENTE, ID 56794398, pág. 30, sob a seguinte justificativa: “soltura de prótese primária em joelho esquerdo”. Em Janeiro/2024, a Central de Regulação informou que: “Na presente data, constam na fila de ortopedia, subespecialidade joelho, do HBDF 261 solicitações pendentes, sendo 09 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 158 com classificação AMARELO - prioridade 1; 44 com classificação VERDE - prioridade 2; e 50 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês dezembro/2021.”

9. Ao contrário do alegado pelo agravado, sobre a não demonstração de risco iminente a saúde da agravante, o laudo médico, ID 189003209, dos autos originais, afirma que a: “paciente não deambula, em cadeira de rodas, necessita de ajuda de terceiros para realizar as atividades pessoais, dor intensa nos membros inferiores e coluna. Devendo realizar o procedimento o mais rápido possível. A paciente, por ficar o tempo todo sentada, desenvolve outras patologias e complicações tromboendo. Quanto maior o tempo maior o risco. A demora superior a 30 (trinta) dias aumenta o risco de sequelas irreversíveis”.

10. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a agravante está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da agravante implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da agravante é Amarelo, ou seja, urgente, e ela está aguardando desde 20/11/2023.

11. Como bem observado pelo Ministério Público, o agravado não demonstrou que há pacientes da mesma idade ou em idade superior ao da agravante na frente dela na fila de regulação. Havendo, portanto, flagrante violação ao Estatuto do Idoso, pois, a pessoa idosa deve ter absoluta prioridade no acesso à rede de saúde.

12. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Determino que o agravado, Distrito Federal, forneça à agravante o procedimento cirúrgico de CE – Artroplastia Total do Joelho – Revisão e Reconstrução, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da cirurgia na Rede Privada de Saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.

13. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.